Tribunal: TJSP
Processo: 2276251-70.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Horas Extras
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
R MUNICIPAL QUE IMPEDE O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS PROFESSORES QUE ULTRAPASSAM SUA JORNADA SEMANAL PARA CUMPRIR O CALENDÁRIO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do pagamento de horas extras para cumprimento do calendário escolar viola dispositivos constitucionais que garantem remuneração de serviço extraordinário.
2. Razões de Decidir. A legislação municipal define a jornada de trabalho dos professores em regime especial, compatível com o calendário escolar, sem configurar horas extraordinárias. A remuneração específica para Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD) é prevista na legislação municipal, não havendo incompatibilidade com a previsão constitucional de horas extras. Ação julgada improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2276251-70.2025.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 19/12/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Horas Extras

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

19/12/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE IMPEDE O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS PROFESSORES QUE ULTRAPASSAM SUA JORNADA SEMANAL PARA CUMPRIR O CALENDÁRIO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do pagamento de horas extras para cumprimento do calendário

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE IMPEDE O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS PROFESSORES QUE ULTRAPASSAM SUA JORNADA SEMANAL PARA CUMPRIR O CALENDÁRIO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do pagamento de horas extras para cumprimento do calendário escolar viola dispositivos constitucionais que garantem remuneração de serviço extraordinário.
2. Razões de Decidir. A legislação municipal define a jornada de trabalho dos professores em regime especial, compatível com o calendário escolar, sem configurar horas extraordinárias. A remuneração específica para Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD) é prevista na legislação municipal, não havendo incompatibilidade com a previsão constitucional de horas extras. Ação julgada improcedente.